Tribunal: STF
Processo: Rcl 84465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Imóveis Morar Bem – Venda, Locação e Administração Ltda., em 10.9.2025, “em face do despacho de id 4fa4cdb (doc. anexo 05), prolatado pela MM. 68ª Vara do Trabalho de São Paulo da 2ª Região – SP, nos autos da CumPrSe 1000456-67.2025.5.02.0068” (fl. 1), pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Intime-se a reclamada, na pessoa do I. Patrono por ela constituído nestes autos, para que assegure o Juízo quanto ao importe ora homologado, tudo devidamente atualizado até a data de sua efetiva garantia, concedendo-se para tal o prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, §2º, inciso I c/c art. 523, ambos do CPC/2015, sendo inaplicável a multa prevista no art. 523, §1º, de referido Diploma, nos termos da Súmula 31 deste Regional), sob pena de execução direta, podendo a ré, caso pretenda garantir em espécie e querendo, utilizar-se, preferencialmente, da ferramenta disponibilizada por este Regional no endereço: https://alvaraeletronico.trtsp.jus.br/siscondj/pages/guia/ publica/ da rede mundial de computadores. 



    ISTO POSTO, intime-se, nos moldes retro. Eventual insurgência das partes ante os termos da presente decisão, salvo nas hipóteses previstas no art. 897-A do Texto Consolidado, devem ser lançadas apenas e tão somente após a integral Garantia do Juízo sob pena de rejeição in limine da medida oposta. 



    Se concretizada qualquer liberação parcial de numerário para pagamento dos valores devidos, as deduções para atualização do remanescente serão efetuadas com base no critério da proporcionalidade” (doc. 36).



    Contra esse despacho a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que “o v. despacho atacado, nos autos do processo CumPrSe 1000456-67.2025.5.02.0068, atualmente em trâmite perante a primeira instância do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, vide extrato de andamento processual anexo (doc. anexo 03) ignorou totalmente o pedido da Reclamante IMÓVEIS MORAR BEM, dele não tendo se manifestado e ao contrário do solicitado publicou sentença determinando o pagamento em 15 dias úteis, desrespeitando energicamente a decisão do MINISTRO GILMAR MENDES quanto ao tema. Cabe informar outrossim que a ação principal de rito ordinário sob o nº 1001751-47.2022.5.02.0068 ainda não transitou em julgado, até porque o RECURSO DE REVISTA interposto pela ora reclamante IMÓVEIS MORAR BEM pende de julgamento com seu AGRAVO DE INSTRUMENTO no TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO” (fl. 1).



    Afirma que, na origem, “a reclamação trabalhista versa sobre pedido de vínculo empregatício, rescisão indireta, verbas rescisórias, horas extras, cestas básicas, multa do art. 477, honorários advocatícios, contra a ora reclamante IMÓVEIS MORAR BEM, na qual pleiteia registro entre 20.01.2014 e consequentemente, o pagamento de verbas de natureza salarial. 8. A contestação por sua vez demonstrou cabalmente que o Terceiro Interessado foi seu empregado registrado em tempos anteriores mas decidiu ser autônomo sob a condição de receber o dobro dos valores tendo liberdade total de horário para prestar de forma autônoma serviços para a Reclamante IMÓVEIS MORAR BEM e outros clientes. No mesmo horário comercial no qual ELILSON alega estar trabalhando com exclusividade para a ora reclamante a MORAR BEM comprovou que ele estava prestando serviços para outros clientes. Provou a abertura da empresa (OBS CONDOMÍNIOS) para concorrer com a IMÓVEIS MORAR BEM, ora reclamante, enfim, inexistência total de vínculo empregatício” (fl. 5, grifos nossos).



    Anota que “a MM. 68ª Vara de São Paulo deferiu o vínculo empregatício (sentença id 70c3ddf autos principais) daqueles autos, doc anexo 09, contrariando testemunhos e provas e a ora reclamante IMÓVEIS MORAR BEM recorreu ordinariamente Id caf94fa, doc anexo 13, (id fbbef4c autos principais) ao TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO PAULO para que seu recurso ordinário, fosse analisado. Apresentou id fbbef4c depósito recursal e custas processuais, anexo 13.1. 11. O Recurso Ordinário não foi provido” (fl. 9).



    Relata que, “ainda que o processo esteja momentaneamente limitado à discussão sobre o preparo recursal, não se pode ignorar que a causa de pedir da ação originária e os efeitos jurídicos dela decorrentes estão intrinsecamente ligados à controvérsia do Tema 1.389. Assim, decidir isoladamente a questão do não conhecimento do recurso, sob o fundamento de eventual deserção, implicaria permitir o trânsito em julgado de uma decisão que, em essência, trata de relação jurídica cuja definição está sub judice neste Supremo Tribunal Federal, gerando risco de irreparável prejuízo à parte reclamante IMÓVEIS MORAR BEM e possível nulidade processual futura” (fl. 22).



    Requer “seja deferida a liminar para que, sejam suspensos os efeitos da EXECUÇÃO PROVISÓRIA autos 1000456-67.2025.5.02.0068 e do processo principal que se encontra no TST sob o nº 000717-83.2024.5.02.0030” (fl. 33).



    Pede para “cassar a decisão reclamada que não suspendeu o processo de EXECUÇÃO PROVISÓRIA e determinar às autoridades reclamadas do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença 1000456-67.2025.5.02.0068, que suspendam o processo até decisão final anulando todas as decisões e atos processuais posteriores a 14 de Abril de 2025 quando este E. Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão observância obrigatória sobre o tema ora em debate; inclusive a homologação de cálculos e ordem de pagamento em 15 dias ou, sucessivamente” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se se o beneficiário teria sido contratado como autônomo, ou não, para prestar serviços à reclamante, e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 5.9.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora